Tribunal: TJBA
Processo: 0505835-17.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.
0505835-17.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO E O
ESTADO DA BAHIA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA EXONERANDO O ENTE ESTATAL DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
NA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS DOIS ENTES POLÍTICOS.
DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA EM PARTE. APELAÇÃO
DA DEFENSORIA
. PROVIMENTO.
APELO DO ESTADO DA BAHIA. DESPROVIMENTO.
EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0505835-17.2018.8.05.0001, tendo como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em exercer o juízo de retratação, para modificar o acórdão hostilizado e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA
, na conformidade das razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.